Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744283-03.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATACADAO S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, que em mandado de segurança, indeferiu a tutela de urgência formulada para que fosse determinada a exclusão da base de cálculos do ICMS as rubricas constantes da fatura de energia elétrica que não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica, bem como sobre quaisquer encargos de transmissão, distribuição, encargos setoriais, bandeiras tarifárias e de perdas de transformação, bem como a exclusão do PIS e da CONFINS incidentes sobre as operações de energia elétrica da base de cálculo do ICMS. Brevemente relatado, decido. Em razão da multiplicidade de recursos especiais envolvendo idêntica controvérsia, o Min. Herman Benjamin, do Superior Tribunal de Justiça, afetou à Primeira Seção o julgamento do EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP para, nos termos do art. 1036, §5o, do Código de Processo Civil, uniformizar o entendimento a respeito da questão submetida a julgamento, qual seja, a inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada. A questão em debate no presente recurso versa sobre a mesma matéria em discussão nos recursos especiais repetitivos acima citados, razão pela qual a determinação de suspensão é a medida que se impõe. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986). Após o julgamento definitivo, certifique a Secretaria da Turma o resultado e faça-se nova conclusão. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator